Tribunal: TJSP
Processo: 2146891-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Indeferimento do pedido de pesquisa pelo Sisbajud. Agravante que pretende a pesquisa de ativos financeiros do esposo da executada, respeitada a meação. Possibilidade. Executada incontroversamente casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Expedição de ofício ao Ministério do Trabalho. Indeferimento mantido. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Indeferimento do pedido de pesquisa pelo Sisbajud. Agravante que pretende a pesquisa de ativos financeiros do esposo da executada, respeitada a meação. Possibilidade. Executada incontroversamente casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Expedição de ofício ao Ministério do Trabalho. Indeferimento mantido. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.